Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728906-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR AGRAVADO: FRANCISCO ALVES LEITAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ALVES LEITÃO JUNIOR em face de decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0056501-24.2008.8.07.0001, movido por FRANCISCO ALVES LEITÃO, indeferiu o pedido de suspensão do processo e de inclusão das despesas do imóvel no cálculo do valor devido; bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização do débito do executado, conforme balizas traçadas no próprio decisum (ID 130082525, origem). Nas razões (ID 38814599), o agravante/executado aponta a nulidade do procedimento de cumprimento de sentença por violação à coisa julgada. Afirma que, por se tratar de matéria de ordem pública e de interesse geral, não há se falar em preclusão sobre os temas abordados. Aduz ter desconsiderado o Juízo que os valores relativos às parcelas vencidas no transcurso da ação indenizatória – exigidos pelo agravado – não poderiam se somar ao débito, pois estranhos aos limites da coisa julgada. Argumenta que, embora viável incluir na condenação de relação de trato sucessivo quantias vincendas, o título, no presente caso, não fez qualquer menção às possíveis parcelas que se venceriam após o curso da demanda. Ao contrário, limitou expressamente a condenação aos termos do pedido (“no limite monetário apontado na inicial”), que corresponde à quantia de R$131.347,66. Nessa linha, defende a impossibilidade de acrescer à indenização, já em fase de cumprimento, valores que não fizeram parte do pedido inicial, nem da sentença condenatória transitada em julgado. Frisa, outrossim, não ser admitida a condenação implícita pelo sistema processual pátrio. Sustenta, por fim, não se falar de mero excesso de execução, que deveria ter sido alegado em sede impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim de violação à coisa julgada, que pode/deve ser reconhecida de ofício pelo juiz, consoante art. 485, §3o do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos do ato hostilizado, reconhecendo-se a nulidade do feito a partir da decisão que o recebeu. No mérito, seja dado provimento ao recurso, nos moldes expostos. Preparo comprovado (ID 38814601). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do processo e de inclusão das despesas do imóvel no cálculo do valor devido; bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria para a atualização do débito do executado, conforme balizas traçadas no próprio ato. Inicialmente, registro ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual – quais sejam: a existência da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória da controvérsia, todavia, não observo a presença dos pressupostos cumulativos autorizadores da liminar – em especial a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Com efeito, estando a discussão dos autos atrelada ao montante devido a título de indenização pela privação do uso do bem – mais especificamente ao fato de se o valor deve ser majorado, nos termos art. 323 do Código de Processo Civil, para a inclusão das parcelas vincendas, dados os limites da coisa julgada –, abre-se a possibilidade de, em caso de provimento do recurso, ordenar a realização de novos cálculos ou, de pronto, desconsiderar o montante controvertido, alegadamente exigido em afronta ao título. Afinal, não tendo o Juízo determinado quaisquer medidas expropriatórias e tendo havido apenas a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito – segundo parâmetros ora questionados – inexiste perigo de dano aos envolvidos que justifique a medida vindicada. Nesse contexto, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator